Tribunal: TJSP
Processo: 1006986-36.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento – Tratamento de câncer – Recidiva – Comprovação médica – Cerceamento de defesa não configurado – Afronta ao Tema 793 do STF não demonstrada - Reclamação 54.581/SP - Precedente sem efeito vinculante - Requisitos legais para ratificação da tutela e fornecimento do medicamento comprovados – Efeito suspensivo negado – Direito à saúde – Bem

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento – Tratamento de câncer – Recidiva – Comprovação médica – Cerceamento de defesa não configurado – Afronta ao Tema 793 do STF não demonstrada - Reclamação 54.581/SP - Precedente sem efeito vinculante - Requisitos legais para ratificação da tutela e fornecimento do medicamento comprovados – Efeito suspensivo negado – Direito à saúde – Bem maior assegurado pela Constituição Federal – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO